Tribunal: TJDFT
Processo: 0700837-35.2025.8.07.0012
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700837-35.2025.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIO COELHO DE OLIVEIRA, JUAM FERREIRA SOARES EMBARGADO: FRANCISMAR MIRANDA OLIVEIRA DECISÃO Recebo os embargos de declaração como agravo interno, na forma do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intime-se o agravante para complementar suas razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 1.024, § 3o, do CPC). Após, intime-se o agravado para apresentação de resposta ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006